Tribunal: TJBA
Processo: 8040913-96.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8040913-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível RECLAMANTE: JAMILLE SOUZA DE JESUS Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FEITA SOMENTE QUANDO EXARADA DECISÃO EM DESFAVOR DA AUTORA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DECRETAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040913-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JAMILLE SOUZA DE JESUS e como apelada JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça